Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃOD E FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL. SÍNDROME DE DOWN. PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEM COMPROVADA DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. DANOS MORAIS. PREJUDICADO.
1. Consoante o art. 7o, da Lei no 10.098/00, que dispõe sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, o art. 47, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15) e a Resolução no 965/22, do Contran, o direito de emissão da credencial de estacionamento em vagas reservadas é destinado às pessoas com deficiência que tenham mobilidade reduzida ou dificuldade de locomoção.
2. O bebê portador de Síndrome de Down, antes mesmo de alcançar a faixa etária normalmente prevista para o desenvolvimento da capacidade de deambular, não se enquadra como pessoa com mobilidade reduzida ou dificuldade de locomoção, mormente quando considerada a mobilidade esperada para outras crianças da mesma idade, inerentemente dependentes de transporte por outrem.
3. Mediante adequada hermenêutica e interpretação sistemática, a previsão contida no parágrafo único do art. 5o, da Lei Distrital no 4.568/11, não se presta à concessão da credencial a veículos particulares.
4. Ausente a ilegalidade a ser sanada, resta prejudicada a pretensão de compensação por danos morais.
5. Apelo do réu provido. Apelo do autor prejudicado.